Tribunal: TJSP
Processo: 1031671-70.2019.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Urgência
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Pretensão tendente à realização de cirurgia. Autora que padece neoplastia maligna do rim. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença mantida nesse ponto. Sem

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Pretensão tendente à realização de cirurgia. Autora que padece neoplastia maligna do rim. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença mantida nesse ponto. Sem embargo, afastamento da condenação da Fazenda Estadual ré ao pagamento de honorários advocatícios. Inteligência da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Logo, apelação provida, por um lado, e reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1031671-70.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados NEIDE
FOGAÇA BARROS (POR CURADOR) e NAIARA BARROS DE SOUZA
(CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031671-70.2019.8.26.0224 -Voto no 34.693
2
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
1031671-70.2019.8.26.0224.
COMARCA: GUARULHOS.
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADA: N. F. B. (representada pela filha Naiara
Barros de Souza)
VOTO: 34.693.
EMENTA:
Apelação
e
remessa
necessária.
Pretensão tendente à realização de
cirurgia. Autora que padece neoplastia
maligna
do
rim.
Inteligência
dos
artigos 6o e 196 da Constituição da
República. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado.
Obrigação do poder público. Direito
fundamental à saúde. Sentença mantida
nesse ponto. Sem embargo, afastamento
da condenação da Fazenda Estadual ré ao
pagamento de honorários advocatícios.
Inteligência da súmula 421 do Superior
Tribunal de Justiça. Logo, apelação
provida,
por
um
lado,
e
reexame
necessário parcialmente provido.
Trata-se de apelação (folhas 133 a
144) interposta pela Fazenda do Estado de São
Paulo à respeitável sentença (folhas 100 a 107)
pela qual, a propósito de ação de obrigação de
fazer contra ela e o Município de Guarulhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031671-70.2019.8.26.0224 -Voto no 34.693
3
promovida por N.F.B., representada pela filha
Naiara Barros de Souza, mantido o provimento
liminar, se julgara procedente o respectivo
pedido.
Por sinal, impôs-se aos réus a
condenação ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, os
quais fixados, por equidade, em seiscentos reais
(R$ 600,00) para cada um deles.
Essa recorrente, com efeito, alegou,
em suma, não ser possível condenar ela, Fazenda
do Estado de São Paulo, ao pagamento de
honorários advocatícios em favor da Defensoria
Pública do mesmo Estado. Assim, dever ser
provida esta apelação.
A
apelada
apresentou
resposta
(folhas 153 a 163) argumentando, em resumo, na
seguinte conformidade: a) serem os honorários
advocatícios
pagos
à
Defensoria
Pública
destinados ao Fundo Especial de Despesa da
Escola da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo

FUNDEP,
criado
pela
Lei
Estadual
12.793/2008; b) obrigatoriedade do pagamento
dessa verba honorária quando a Defensoria Pública for vencedora na ação; c) ter a instituição autonomias funcional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031671-70.2019.8.26.0224 -Voto no 34.693
4
administrativa (artigo 134, parágrafos 2o e 4o,
Constituição Federal); d) após a edição da
súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça,
sobreveio a Lei Complementar Federal 132/2009,
que alterou a redação do artigo 4o, XXI, da Lei
Complementar Federal 80/1994, para estabelecer o
cabimento de honorários advocatícios em favor da
Escola
da
Defensoria
Pública,
ainda
quando
litigue contra “quaisquer entes públicos”; e)
logo, ser caso de manutenção da sentença.
Determinou-se remessa necessária.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento à apelação e
parcial
provimento
ao
recurso
obrigatório
correspondente à respeitável sentença pela qual
se impôs à Fazenda do Estado de São Paulo e ao
Município de Guarulhos a disponibilização de
procedimento cirúrgico de “Nefrectomia”.
Aliás, constou da petição inicial
(folhas 1 a 11), entre o mais, necessitar a
autora do atendimento objetivado dado padecer
“neoplastia maligna do rim”.
Por sinal, está demonstrada a necessidade desse procedimento cirúrgico
conforme relatório de médico habilitado (folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031671-70.2019.8.26.0224 -Voto no 34.693
5
19 e 20).
Ademais,
são
insuficientes
os
recursos financeiros dessa ora recorrida para o
custeio do respectivo tratamento. Trata-se, a
bem ver, de pessoa economicamente hipossuficiente, beneficiária da justiça
gratuita e de assistência judiciária prestada
pela Defensoria Pública (folhas 14/15 e 40/41).
Por essas razões, o digno juiz a quo
deferira medida liminar a fim de que a ela se
disponibilizasse o atendimento médico apropriado, o que, com acerto, confirmado
mediante a respeitável sentença.
Com efeito, e como o artigo 196 da
Constituição da República consubstancia norma
relativa a direito fundamental saúde -, não se
pode reduzir o respectivo alcance ou obstar a
aplicação desse preceito, aliás, de eficácia
plena1.
Por sinal, e conquanto o poder
público
esteja
autorizado
a
estabelecer
1 Nesse sentido, considera-se o seguinte trecho de aresto desta Câmara relacionado à apelação
100547-79.2016.8.26.0619, relator o desembargador Amorim Cantuária, julgamento em 22 de agosto
de 2017: “Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o direito à saúde é conferido para
acesso universal e igualitário, competindo às entidades das três esferas de governo, União, Estados e
Municípios, destinar recursos mínimos para tal propósito (artigo 199, § 2o, CF/88), formando e
fomentando o Sistema Único de Saúde (artigo 200).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031671-70.2019.8.26.0224 -Voto no 34.693
6
critérios razoáveis para atendimento à saúde,
não é possível a inobservância a direito fundamental individual assegurado constitucionalmente.
Também não pesa eventual existência
de
óbice
orçamentário
para
o
custeio
do
tratamento sob análise, pois a saúde humana e a
vida se sobrepõem a essas questões e devem ter
especial
proteção
do
poder
público,
porque
interesse primário deste o bem social.
A
esse
respeito,
ainda,
é
de
destaque, mutatis mutandis, acórdão desta Câmara
assim ementado:
“DIREITO À SAÚDE Cidadã que necessita de
procedimento
cirúrgico
para
o
tratamento
de
sua
enfermidade Cabimento Acesso ao serviço público de
saúde, igualitário e universal de todos os cidadãos -
Princípio da igualdade, que deverá sempre ser examinado à
luz de critérios de isonomia Obrigação solidária das
várias esferas e dos entes públicos Direito fundamental
à saúde e à vida que devem ser assegurados Aplicação do
art. 196, da Constituição Federal e art. 123 da
Constituição Estadual
Recurso adesivo no sentido de
majoração dos honorários advocatícios Cabimento Valor
estipulado na r. sentença que não remunera de forma
razoável o patrono da autora - Impugnação ao valor
cobrado em face da multa estipulada
Impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031671-70.2019.8.26.0224 -Voto no 34.693
7
rejeitada - Valor fixado condizente razoável e que não
enseja enriquecimento sem causa - Recurso de apelação
improvido, provido o recurso adesivo.”2
Portanto,
correta
a
respeitável
sentença pela qual se julgou procedente o pedido
para que diponibilizado atendimento cirúrgico à
autora.
Sem embargo, é caso de se afastar a
condenação da Fazenda Estadual ré ao pagamento
de honorários advocatícios, haja vista ter sido
essa autora assistida pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo.
É que, consoante a súmula 421 do
Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários
advocatícios não são devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público à qual pertença”.
Não se olvida, por sinal, que o
Supremo Tribunal Federal adotou posicionamento
diverso
mediante
o
julgamento
do
Agravo
Regimental na Ação Rescisória 1.937, em 30 de
junho de 2017.
Contudo,
em
decisão
posterior
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça
2 Apelação 1007014-02.2016.8.26.0602, relator o desembargador Antonio Carlos Malheiros,
julgamento em 21 de agosto de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031671-70.2019.8.26.0224 -Voto no 34.693
8
constou o seguinte:
“(...) deve ser reformada a decisão da
Turma Recursal de origem que condenou o referido ente
público
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, pois tal
decisão
contraria
frontalmente
a
pacífica
jurisprudência desta Corte, firmada na Súmula 421/STJ e
no Recurso Especial 1.199.715/RJ, julgado sob o rito
dos processos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973)”3.
Desse modo, a despeito de se assegurar à Defensoria Pública autonomias funcional e administrativa, bem ainda a iniciativa para elaboração de proposta
orçamentária, inviável a condenação da Fazenda
do Estado ao pagamento dessa verba honorária em
favor dessa instituição.
Nesse sentido, ainda, são presentes,
mutatis mutandis, arestos desta Câmara cujas
ementas (em parte a primeira e a segunda) têm as
seguintes conformidades:
“Apelação. Reexame necessário. Ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
Fornecimento de medicamento para tratamento de fibrose
pulmonar
idiopática
(CID
J84.1).
Pedido
julgado
procedente na origem. Prescrição médica e laudo pericial
judicial que reconhecem a necessidade do tratamento.
3 Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, autos 513, julgamento em 16 de fevereiro de
2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031671-70.2019.8.26.0224 -Voto no 34.693
9
Procedência na origem. (...) Manutenção da sentença nesse
ponto. Honorários advocatícios que não são devidos à
Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público que integra. Caracterização
do instituto da confusão jurídica, entre as pessoas
jurídicas de direito público e seus órgãos. Inteligência
do artigo 381 do CC e da Súmula 421 do STJ. Sentença
parcialmente reformada. Reexame necessário e recurso de
apelação parcialmente providos.”4
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO. O art.
196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo,
pois, de qualquer normatização infraconstitucional para
legitimar o respeito ao direito subjetivo material à
saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos,
aparelhos
ou
tratamentos. Prevalece nesta
Câmara o
entendimento de que a negativa ao fornecimento de
tratamento fere o direito subjetivo material à saúde.
(...) HONORÁRIOS. Defensoria Pública que patrocinou ação
em defesa dos interesses do autor atuando contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo. Súmula 421 do STJ.
Confusão. De rigor a extinção da obrigação de pagar
honorários advocatícios. Sentença mantida. Recursos não
providos.”5
“Embargos de declaração - Obscuridade -
Afastamento da condenação do Estado no pagamento de
honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de
São Paulo - Acolhimento - Aplicação da súmula 421 do STJ -
4 Apelação 1024191-40.2017.8.26.0053, relatora a desembargadora Paola Lorena, julgamento em 6
de novembro de 2020.
5 Apelação/remessa necessária 1021039-55.2018.8.26.0309, relator o desembargador Camargo
Pereira, julgamento em 11 de maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031671-70.2019.8.26.0224 -Voto no 34.693
10
Embargos acolhidos.”6
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CONDENATÓRIA PELO
RITO COMUM - Sucumbência - Súmula 421 do STJ -
Impossibilidade de condenação do Estado, uma vez que há
representação da parte pela Defensoria Pública - Sentença
reformada - Recurso provido.”7
Dadas essas realidades, reforma-se a
respeitável sentença atacada tão somente para
afastar-se a condenação da Fazenda Estadual ré ao
pagamento de honorários advocatícios.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora
considera-se haver prequestionamento das matérias
6 Embargos de Declaração 1003921-69.2014.8.26.0127/50000, relator o desembargador José Luiz
Gavião de Almeida, julgamento em 27 de janeiro de 2020.
7 Apelação 0043061-34.2009.8.26.0053, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 24 de
setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031671-70.2019.8.26.0224 -Voto no 34.693
11
infraconstitucional e constitucional formuladas8.
À vista do exposto, dá-se provimento
à apelação e parcial (provimento) à remessa
necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
8 Nesse sentido, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da legislação regente
no acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento quando se constata
que a questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal apontada como violada.
2. A Súmula no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial depender do reexame
do contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra insculpida no artigo
649, inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de
aposentadoria, inclusive os advindos de plano complementar de previdência. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1031671-70.2019.8.26.0224 -Voto no 34.693
12